Tribunal: TJMT
Processo: 1021410-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos.
Em que pese a certidão de Id. 61787972 apontar possível prevenção desta magistrada, denota-se que tanto o recurso de apelação, como o presente agravo de instrumento tratam de matéria afeta às Câmaras de Direito Público, razão pela qual determino a sua redistribuição, mediante as formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora